Tribunal: TJBA
Processo: 0054033-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054033-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WAGNER MAZARAKIS e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL
. FALECIMENTO
DE UM DOS AUTORES
NO CURSO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO
NA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
SEM ANALISAR O REQUERIMENTO DOS HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 313, §

2º, II E ARTS. 687 A 692 DO CPC/2015.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA
INVALIDADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0054033-39.2011.8.05.0001
, tendo como apelante
s

WAGNER MAZARAKIS e outros

e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
,
DE OFÍCIO
,
E JULGAR PREJUDICAD
O O APELO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator